Tribunal: TJDFT
Processo: 0749181-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho.
2. A restituição do imposto de renda de pessoa física é crédito que, no caso concreto, ostenta origem salarial e, por isso, não é passível de penhora.
3. A impenhorabilidade dos vencimentos e salários vai ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto assegura a subsistência da parte devedora. Nessa linha, o indeferimento do pedido de penhora não fulmina o direito ao recebimento do crédito almejado pelo credor.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.